Tribunal: STF
Processo: AI 727595
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TRABALHISTA. 
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 894, B, DA CLT. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Inviável o processamento de 
   extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o 
   argumento de violação ao texto constitucional. 
2.	O Tribunal de 
   origem tratou de matéria processual relativa a pressuposto de 
   admissibilidade do recurso de trabalhista, nos termos do art. 894,
   b, da Consolidação das Leis do Trabalho, cuja discussão não 
   rende ensejo ao cabimento do recurso extraordinário.
3.	Agravo 
   regimental improvido.